Tribunal: TJMT
Processo: 1014137-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014137-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.060.702/0001-96 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS DA DÍVIDA. CONDIÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1014840-33.2016.8.11.0041, indeferiu o pedido de extinção da execução, sob o fundamento de que o título executivo permaneceria formalmente válido, mesmo sem a juntada dos contratos originários da dívida. A agravante sustenta que a ausência dos contratos inviabiliza a execução, por falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título, conforme já determinado em sentença nos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência dos contratos bancários originários da dívida impede o prosseguimento da execução; (ii) estabelecer se tal ausência justifica a extinção imediata da execução por falta de título executivo válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida nos embargos à execução foi expressa ao determinar que o Banco do Brasil deveria apresentar os contratos originários da dívida, nominando-os de forma precisa.

O regular prosseguimento da execução foi expressamente condicionado, pela sentença, à juntada desses contratos, tanto que foi concedido efeito suspensivo à execução até o cumprimento da determinação.

A autoridade da sentença nos embargos à execução deve prevalecer, não tendo havido reforma ou modificação do julgado.

O título executivo permanece formalmente hígido, razão pela qual não se justifica sua extinção imediata.

Contudo, o descumprimento da ordem judicial impede, por ora, o prosseguimento dos atos executivos, impondo-se a suspensão do processo até que o exequente apresente os contratos exigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de juntada dos contratos originários da dívida, quando expressamente determinada em sentença proferida nos embargos à execução, impede o prosseguimento da execução, mas não enseja sua extinção imediata.

A execução deve permanecer suspensa até o efetivo cumprimento da obrigação de apresentação dos contratos bancários que deram origem à renegociação da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 914; 920, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes específicos no acórdão analisado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014137-16.2025.8.11.0000

A D S CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP X BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
A D S CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA – EPP,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1014840-33.2016.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, indeferiu o pedido de extinção da execução.

Para tanto, sustenta a parte agravante, em síntese, que diante da inércia do exequente em apresentar os contratos originários que deram causa à renegociação da dívida, conforme determinado em sentença nos embargos à execução, não se estaria diante de título líquido, certo e exigível, devendo, portanto, ser extinta a execução.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões apresentada, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A matéria devolvida à apreciação recursal diz respeito à validade da decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução, sustentando o agravante que o título executivo careceria de liquidez por não ter sido instruído com os contratos originários que deram causa à renegociação da dívida.

O caso, contudo, ainda não comporta a imediata extinção da execução.

Isso porque, ao examinar detidamente os autos, verifica-se que a sentença proferida no bojo dos embargos à execução foi expressa e objetiva ao determinar que a parte embargada, ora exequente, deveria apresentar todos os contratos originários da dívida, inclusive nominando-os de forma precisa no próprio
decisum
.

Não bastasse, naquela mesma oportunidade, o juízo singular foi claro ao consignar que o regular prosseguimento da execução estava condicionado à efetiva apresentação dos referidos contratos, tanto que, para assegurar o cumprimento da ordem judicial, foi conferido efeito suspensivo à execução até a devida adequação contratual.

Nesse sentido, vale destacar os seguintes excertos da sentença que julgou os embargos à execução de n. 1026825-91.2019.8.11.0041 (id n. 284318387):

Até que ocorra a adequação dos contratos, concedo o efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da ação executiva associada
, como também, determino a baixa de restrição cadastral dos devedores em relação ao título executado em apenso.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos à Execução e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487 -I e 914, 920, II – 1a parte ambos do Novo Código de Processo Civil, apenas para nos contratos originários da dívida: BB GIRO EMPRESA 444902009; BB GIRO EMPRESA 444902336; BB GIRO EMPRESA 444903217; BB GIRO EMPRESA 444903230; CHEQUE OURO EMP 5716; OUROCARD EMPRES 68088795; OUROCARD CORPOR 74518091; OUROCARD EMPRES 80623451; OUROCARD EMPRES 80677398; OUROCARD

(...)

Concedo o efeito suspensivo a Ação Executiva em apenso no 1014848-33.2016.8.11.0041 até efetivada adequação do contrato, em relação aos contratos anteriore
s, não podendo o requerido/credor negativar os executados do processo original. EMPRES 89172330 e; OUROCARD CORPOR 90026429 sejam que seja recalculado a dívida com incidência dos juros remuneratórios de acordo com a taxa média do mercado divulgado a época pelo Banco Central.
(
destaquei e grifei
)

Portanto, se por um lado não se verifica, neste momento, hipótese que autorize a extinção da execução — sobretudo porque o título, em si, permanece formalmente hígido —, por outro, é inegável que o

descumprimento da ordem judicial impede, por ora, o prosseguimento dos atos executivos, que devem permanecer suspensos até que a instituição financeira apresente as operações bancárias que originaram o contrato executado, conforme determinado na sentença revisional.

Vale dizer, que deve se fazer prevalecer a autoridade da sentença proferida nos embargos à execução, que não foi objeto de reforma e que estabeleceu, de forma cristalina, que o exequente deveria promover a juntada dos contratos anteriores como condição necessária para a continuidade do processo executivo.

Desse modo, impõe-se o parcial provimento do recurso, para o fim específico de determinar que a execução permaneça suspensa até o efetivo cumprimento da obrigação imposta na sentença proferida nos embargos à execução, qual seja, a apresentação dos contratos originários da dívida.

Superada essa fase, e uma vez atendida a determinação judicial, o feito executivo poderá ter regular prosseguimento, com a devida apuração dos valores segundo os parâmetros definidos na sentença revisional.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar que a execução permaneça suspensa até que o exequente apresente aos autos os contratos originários da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025